Tribunal: STF
Processo: ACO 3663
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. ASSINATURA DE CONVÊNIO NO ÂMBITO DO SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO À SANIDADE AGROPECUÁRIA (SUASA). PENDÊNCIAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE REQUISITOS FISCAIS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (CAUC). OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO-MEMBRO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF): EXCEÇÃO DO ART. 25, § 3º, PARA AÇÕES VOLTADAS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. OBJETO DO CONVÊNIO INSERIDO NO ART. 28-A DA LEI N. 8.171/1991 E NO DECRETO N. 5.741/2006. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PERIGO NA DEMORA.



    1. Em respeito ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções, a existência, no Sistema de Informações sobre Requisitos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional (Cauc), de pendências em relação a órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário estaduais não é fator impeditivo da assinatura de convênio pelo Poder Executivo.



    2. A estruturação de equipes locais da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio), para viabilizar a oferta de ações de formação e capacitação voltadas à agricultura familiar, parece sujeitar-se às normas de regência do Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa), nos termos do art. 28-A, II, da Lei n. 8.171/1991 e do Decreto n. 5.741/2006.



    3. O objeto do convênio n. 44.855/2023, vinculado às finalidades do Suasa e à capacitação no contexto da agricultura familiar, atrai a exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda a suspensão de transferências voluntárias destinadas às áreas de saúde, educação e assistência social.



    4. O potencial impacto negativo na concretização de políticas públicas pelo Estado do Rio de Janeiro em decorrência da não assinatura do convênio n. 44.855/2023 revela caracterizado o perigo na demora.



    5. Em juízo de cognição sumária, surge razoável determinar que a União se abstenha de invocar inscrições do Estado do Rio de Janeiro em cadastros federais de inadimplência como óbice à assinatura do convênio n. 44.855/2023.



    6. Medida cautelar referendada.